Tribunal: TJSP
Processo: 2250317-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (i) Ação de execução de título extrajudicial. (ii) Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de homologação da arrematação dos direitos aquisitivos detidos pelo executado sobre o imóvel gerador do débito e autorizou o levamento do valor depositado, ao argumento de que o lance ofertado é inferior ao débito contratual havido com o credor fiduciário, apurado em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (i) Ação de execução de título extrajudicial. (ii) Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de homologação da arrematação dos direitos aquisitivos detidos pelo executado sobre o imóvel gerador do débito e autorizou o levamento do valor depositado, ao argumento de que o lance ofertado é inferior ao débito contratual havido com o credor fiduciário, apurado em R$ 90.026,63. (iii) Bem avaliado em R$ 140.000,00. Imóvel arrematado em segunda hasta pública pelo valor de R$ 86.000,00, pagos à vista. Valor ofertado superior a 50% do valor da avaliação. Inexistência de preço vil. Inteligência do artigo 891, parágrafo único do Código de Processo Civil. (iv) Preferência dos créditos condominiais frente àqueles da instituição financeira credora fiduciária. Precedentes. (v) Credor fiduciário que, ademais, apesar de intimado, não se manifestou acerca da arrematação, quedando-se inerte. (vi) Cuidando-se da arrematação dos direitos aquisitivos outrora detidos pelo devedor sobre o imóvel em questão, sub-rogar-se-á o arrematante nos direitos e obrigações do devedor fiduciante, substituindo-o na relação contratual com o credor fiduciário. Assim, não sendo o lance ofertado suficiente para satisfazer o crédito perseguido pelo condomínio exequente e, ainda, quitar por completo a dívida havida com o credor fiduciário, estará o arrematante obrigado a adimplir o saldo devedor remanescente. Precedentes. (vii) Decisão reformada. Recurso provido.